Tribunal: TJSP
Processo: 1010380-94.2016.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. Propositura da demanda pela autora contra a TV Bandeirantes. Participação no programa de auditório "Quem fica em pé?". Queda ensejando o rompimento de ligamento da perna esquerda. Sentença de improcedência, reconhecendo o D. Magistrado "a quo" a ausência de responsabilidade da emissora de televisão, mormente em virtude do contido no

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. Propositura da demanda pela autora contra a TV Bandeirantes. Participação no programa de auditório "Quem fica em pé?". Queda ensejando o rompimento de ligamento da perna esquerda. Sentença de improcedência, reconhecendo o D. Magistrado "a quo" a ausência de responsabilidade da emissora de televisão, mormente em virtude do contido no contrato assinado pela autora. Irresignação da requerente.

RESPONSABILIDADE. Flexibilização do princípio "pacta sunt servanda". Previsão contratual não poderia se sobrepor à lei, que prevê a possibilidade de análise e revisão de cláusulas contratuais abusivas, ilegais, colocando uma das partes em situação de desvantagem exagerada. Aplicação da teoria da imprevisão e da vedação da onerosidade excessiva (artigos 317 e 478 do Código Civil). Função social dos contratos e princípio da boa-fé contratual. Inafastável a responsabilidade da requerida em relação aos danos sofridos pela autora. Risco da atividade. Jurisprudência do TJSP e do STJ.

DANOS MORAIS. Evidente o nexo causal entre a conduta omissiva da TV Bandeirantes e o dano. Dever de ressarcir o abalo extrapatrimonial sofrido. Autora permaneceu em licença médica por 136 dias, afastando-se do trabalho e sendo privada das atividades comuns do cotidiano, inclusive durante o período de festas de fim de ano. Imposição de indenização no importe de R$ 15.000,00, pleiteado pela autora na inicial. Atendimento aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Análise das possibilidades econômicas da requerida, da extensão do dano e da gravidade da conduta.

DANOS ESTÉTICOS. Ausência de efetiva comprovação. Improcedência do pedido. Manutenção da solução dada em Primeiro Grau, neste particular.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.